Tribunal: TJMT
Processo: 1006121-91.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006121-91.2018.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: IVANETE BATISTA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79351458) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 72788469):
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS – PROCEDIMENTOS ANTERIORES REALIZADOS POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS QUE NÃO TIVERAM RESULTADO SATISFATÓRIO - INDICAÇÃO DE MÉDICO NÃO CREDENCIADO, ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO – HOSPITAL ALTO CUSTO – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROBLEMA CARDIÁCO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL CREDENCIADO ESPECIALISTA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TODAS AS DESPESAS DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA SEGURADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de tratamento médico em hospital de alto custo, ou fora da abrangência contratual, depende da urgência do tratamento, e da falta de opções na rede conveniada. Comprovada a urgência do procedimento pretendido pela segurada, que envolve problema cardíaco, que não obteve sucesso com outras duas tentativas de tratamento, através de profissionais da rede credenciada, aliada a notícia de que, a época o médico indicado, era o especializada na patologia da segurada, é obrigação da prestadora de serviço de saúde cobrir as despesas do tratamento indicado, ainda que os serviços médicos sejam de alto custo e prestados fora da abrangência da cobertura, quando evidenciado a impossibilidade de tratamento na rede credenciada.
(TJ-MT 10061219120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível, interposto por IVANETE BATISTA DA SILVA GOMES, que deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a demanda, tornando definitiva a liminar que determinou a obrigação de fazer; julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e redistribuir o ônus sucumbencial, ficando a cargo de cada uma das partes o pagamento da metade, observada a suspensão em relação à autora.
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 6o, incisos VI e VIII, 14, 47 e 51, inciso IV do CDC, artigos 421 e 422 do Código Civil, e ainda, aos artigos 12, inciso VI e 35-F da Lei 9.656/98, ao argumento de que não está obrigada a custear o tratamento realizado pelo recorrido em hospital expressamente excluído da álea contratual, por não pertencer à rede credenciada da operadora, com tabela própria.
Recurso tempestivo (id 79355985) e preparado (id 79378479).
Contrarrazões apresentadas (id 82534498).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente suscita a violação aos artigos 6o, incisos VI e VIII, 14, 47 e 51, inciso IV do CDC, artigos 421 e 422 do Código Civil, e ainda, aos artigos 12, inciso VI e 35-F da Lei 9.656/98, ao argumento de que “(...) se o contrato assistencial que beneficia a Recorrida exclui expressamente a cobertura assistencial de tratamentos realizados por profissionais não cooperados, em hospitais não credenciados, que utilizem Tabela Própria – Alto Custo, como na hipótese dos autos, não há que se falar em abusividade na negativa de autorização envidada. (...)”.
Neste ponto, o acórdão impugnado restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A respeito do direito em procurar hospital e médico não convencionados, registro que, para que o direito exista, é necessário que se demonstre se tratarem de situação de emergência e urgência, de indisponibilidade de utilização da rede credenciada da empresa de plano de saúde, de indisponibilidade do corpo médico ou de recursa de atendimento na rede, situações que se enquadram no presente caso.
(...)
A situação de urgência/emergência é incontestável, pois, se trata de doença cardíaca com certa gravidade, já inclusive passou por processo de reanimação; foram realizados os procedimentos disponíveis de ablação em 2 ocasiões com aplicações de RF na via de saída da VD, região septal com sucesso imediato em sala, contudo, com evolução nas duas ocasiões em recorrência; e, por dois médicos cooperados, foi indicado o procedimento de ablação, com utilização de sistema eletroanatômico, que é realizado pelo Professor Dr. Ângelo de Paola, em São Paulo. Foi juntada inclusive a manifestação do médico que confirma a necessidade do procedimento.
A indisponibilidade de utilização da rede por ausência de médico especializado pode ser verificado pela indicação, pelos próprios médicos da rede credenciada da apelada, de que tratamento com o médico especialista, Dr. Ângelo, em São Paulo. Ladro outro, a UNIMED não demonstrou eventual e-mail informativo a apelante ou, ainda, auditoria interna, que possui Hospital/Profissional cooperado que faça o procedimento indicado, que é ablação, com utilização de sistema eletroanatômico. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal no sentido de que é devida a cobertura em hospital não credenciado ao plano de saúde por se tratar de situação emergencial está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2. Para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente de que o reembolso de despesas realizadas pelo beneficiário do plano de saúde com internação em clínica não conveniada apenas é admitido em casos excepcionais - situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1153667 SP 2017/0203666-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça